Tribunal: TJES
Processo: 5014674-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA BEILER DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014674-21.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROSANGELA BEILER DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por ROSANGELA BEILER DA SILVA em face de BANCO PAN S/A, alegando, em apartada síntese, que vem recebendo descontos mensais referente a um cartão de crédito consignado, o qual não contratou. Desta feita, requer a concessão de medida liminar, a fim de que o requerido suspenda os descontos mensais. No mérito, pugna pela confirmação da medida limiar, a declaração de inexistência de débito e, a condenação por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

3. O autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial. A ré, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, refutando as alegações da requerente e pugnando pela manutenção da sentença. A requerida apresentou contrarrazões, refutando as alegações apresentadas pelo autor e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso da parte autora, uma vez que da detida análise do conjunto fático-probatório, restou demonstrada a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, não havendo qualquer mácula no negócio jurídico firmado entre as partes. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] Da análise dos autos, infere-se que à autora não assiste razão em seus pedidos. O requerido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, em observância ao disposto no art. 373, II, do CPC. No caso em apreço, verifica-se que a autora não só recebeu o cartão de crédito consignado, como também o utilizou para efetuar movimentar numerário, efetivamente depositado em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, sacado. Ademais, ainda que se alegue que o consumidor não compreendeu o contrato, tem-se que o requerente ao receber o cartão de crédito deveria tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu. Logo, no caso em apreço, não ficou evidenciado vício de consentimento, pois não pode a autora pleitear a declaração de inexistência de negócio jurídico, alegando que desconhece a avença, e, concomitantemente, efetuar saque se utilizando do cartão de crédito contratado."

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Entretanto, em relação a parte recorrente/requerente,
SUSPENDE-SE
, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)